Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715446-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Cavalcante Maciel contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de negócio jurídico n. 0705592-54.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ele para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação (id 191280467 e 193079020 dos autos originários). Carlos Augusto Cavalcante Maciel interpôs o presente agravo de instrumento e pediu a reforma da decisão agravada para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação originária e, subsidiariamente, a averbação da existência da ação originária na matrícula do bem litigioso. A análise perfunctória dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o pedido subsidiário antes da interposição do agravo de instrumento. Intime-se Carlos Augusto Cavalcante Maciel para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator